Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723163-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VANE HELENA COSTA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na fase de juízo de admissibilidade do REsp da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, a recorrida VANE HELENA COSTA renuncia à pretensão formulada na ação (ID 28083372), a qual depende de homologação judicial para surtir seus efeitos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do CPC No despacho de ID 28110328, a Presidência do TJDFT remeteu os autos a esta Desembargadora para homologação da renúncia do direito da autora, recorrida. Contudo, a patrona da recorrida não possui procuração com poderes especiais para renunciar o direito de sua cliente. Ante o exposto, indefiro o aludido pedido. Preclusa, devolvam os autos à Presidência do TJDFT. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH